Tribunal: TCU
Processo: 000.762/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por João Berlamino Cerqueira Chaves, como Vereador do Município de São Caetano - PE, sobre os indícios de irregularidade na utilização dos recursos inerentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) durante o exercício de 2021; Considerando que o ora representante alegou a suposta violação ao art. 26 da Lei n.o 14.113, de 2020, no sentido de aí destinar a aplicação de pelo menos 70% dos recursos anuais do Fundeb no pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica pública em efetivo exercício, pois o aludido o município não teria realizado o rateio ou abono para dar cumprimento à referida obrigação, em 2021, em face dos profissionais exercentes das atividades técnico-administrativas e de apoio junto à rede municipal de educação básica, em dissonância com o verificado em outros municípios na mesma unidade da federação; Considerando que, após a análise final do feito (Peças e 5), a SecexEducação teria proposto o não conhecimento da representação, por ausência dos requisitos de admissibilidade, ao vislumbrar que, nos termos dos arts. 30, II, e 31 da Lei n.o 14.113, de 2020, a situação estaria, em geral, sob a competência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), como órgão responsável pela análise das prestações de contas do Fundeb; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, destacando, ainda, que a EC n.o 119, de 27 de abril de 2022, pode ter trazido novos elementos sobre o feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 000.762/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de São Caetano - PE. 1.2. Representante: João Berlamino Cerqueira Chaves (CPF XXX.099.514-XX). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), para ciência e eventuais providências; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.